Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1 A Defesa opõe embargos de declaração alegando que o acórdão não examinou o argumento de que a vítima não se sentiu atemorizada pelas ameaças de morte. Pede atribuição de efeitos infringentes e absolvição do réu.
2 Embargos de declaração visam a esclarecer omissões, contradições, obscuridades ou erro material da sentença ou do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
3 "A embriaguez voluntária e a discussão acalorada não excluem o dolo das ameaças, idôneas para incutir justificado temor, tanto que a mulher procurou desesperadamente o amparo policial, correndo descabelada pelas ruas a gritar por socorro". Essa transcrição do trecho do acórdão questionado, mostram que não houve a omissão alegada.
3 Embargos declaratórios não providos.